Tribunal: TJES
Processo: 5003165-05.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa por Agravo Inadmissível ou Infundado
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003165-05.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZELINA NASCIMENTO SIQUEIRA

AGRAVADO: LUCIANO DE CAMPOS FERRAZ e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMISSÃO NA POSSE – DIVERSIDADE DE IMÓVEIS - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A prova produzida não é capaz de sustentar a tese da recorrente, ou seja, de que o imóvel objeto do cumprimento de sentença de imissão na posse é diverso daquele que ensejou o ajuizamento da demanda de tal natureza.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003165-05.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ZELINA NASCIMENTO SIQUEIRA

AGRAVADO: LUCIANO DE CAMPOS FERRAZO e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ZELINA NASCIMENTO SIQUEIRA,
em razão da decisão ID 2437059 que determinou a imissão de
LUCIANO DE CAMPOS FERRAZO e outros
na posse do imóvel objeto da lide.

Em suas razões, ID 2437038, a recorrente sustenta, em síntese, que não oferece resistência a tal, no que diz respeito ao imóvel descrito na exordial da demanda (matrícula 957, livro 2-P, folha 193). Contudo, ressalta que a imissão pretendida alcança outro imóvel, também de sua propriedade, no qual existe a edificação de sua residência e benfeitorias e que não foi objeto de arrematação.

Decisão ID 2603229, na qual o Des. Jorge do Nascimento Viana indeferiu a antecipação de tutela recursal.

Os agravados não apresentaram contrarrazões.

Denota-se que, na origem,
LUCIANO DE CAMPOS FERRAZO e outros
, aqui recorridos, ingressaram com ação de imissão na posse, relativa ao imóvel matrícula 957, livro 2-P, folha 193, RGI de Guaçuí, arrematado junto ao BANDES.

Após o curso da demanda, foi proferida sentença de procedência, que transitou em julgado.

Iniciado o cumprimento daquela, a recorrente peticionou afirmando que a imissão na posse estaria alcançando bem diverso, também de sua titularidade, no qual edificou residência e realizou benfeitorias.

Para tanto, colacionou levantamento topográfico que, a meu sentir, não tem o condão de sustentar a pretensão recursal.

Da análise dos autos, vislumbro que a documentação apresentada pela agravante não é capaz de demonstrar que o imóvel objeto da imissão na posse é distinto daquele que originou a presente demanda, mesmo porque, além do mandado respectivo não revelar dita situação, não houve comprovação de que aquela é proprietária de outro bem na mesma localidade, que poderia indicar possível verossimilhança do alegado.

Posto isto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao agravo de instrumento.